Tribunal: TJDFT
Processo: 0703371-20.2023.8.07.0012
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. IMÓVEL IRREGULAR. PARTILHA. POSSE NÃO COMPROVADA. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. CONCESSÃO DE OFÍCIO. REVOGAÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PARTILHA DE BENS. AUSÊNCIA DE PROVEITO ECONÔMICO. FIXAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1 – Gratuidade de justiça. Conforme entendimento do STJ, é vedado ao juiz conceder de ofício o benefício da gratuidade da justiça, sem que haja pedido expresso da parte. Precedente.
2 – Partilha. Imóvel irregular. Posse não comprovada. Conquanto seja admitida partilha de bens incidente sobre imóvel irregular, dado seu conteúdo econômico, resta inviabilizada a pretensão autoral quando não comprovada a efetiva posse sobre o bem.
3 – Honorários de sucumbência. Apreciação equitativa. Nas ações de reconhecimento e dissolução de união estável o provimento judicial é de natureza declaratória e apenas define os bens e o percentual cabível a cada um dos companheiros, sendo a questão patrimonial secundária, de modo que a sucumbência deve ser fixada por apreciação equitativa.
4 – Recurso conhecido e provido, em parte.

r